Tribunal: TJES
Processo: 5016311-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016311-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO PEDRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“[...]a superveniência de sentença de procedência do pedido prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim como os recursos posteriores.[...]” (REsp 1394366⁄PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24⁄09⁄2013, DJe 01⁄10⁄2013)

2 – Constatada a prolação de sentença definitiva de mérito nos autos originários, resta evidenciada a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto oral
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proveniente do Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada contra o Estado do Espírito Santo e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória de Washington Douglas Pedro. (ID
. 52195560)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que o laudo sobre o qual se baseou a decisão agravada não se adequa às exigências do art. 6º, da Lei nº10.216/2001, na medida em que denota
“[...]falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando
[de sua]
elaboração [...], baseando-se tão somente em informações de terceiros[...]
”. Além disso, aduz que o ato decisório destoa da compreensão externada por este e. TJES em casos assemelhados, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Por meio da decisão ID. 10497837, integrada pelo ato ID. 12463974, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Parecer Ministerial opinando pelo provimento do recurso. (ID. 11320976)

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 06 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada contra o Estado do Espírito Santo e outro, deferiu o pedido de tutela de urgência de internação compulsória de Washington Douglas Pedro. (ID
. 52195560)

Em suas razões recursais, o agravante sustenta basicamente que o laudo sobre o qual se baseou a decisão agravada não se adequa às exigências do art. 6º, da Lei nº 10.216/2001, na medida em que denota
“[...]falta de contato direto e pessoal do médico com o paciente quando
[de sua]
elaboração [...], baseando-se tão somente em informações de terceiros[...]
”. Além disso, aduz que o ato decisório destoa da compreensão externada por este e. TJES em casos assemelhados, pelo que requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.
(ID. 10387219)

A análise do recurso, portanto, cinge-se em verificar se a decisão que determinou a internação compulsória dos agravados, sem a apresentação de laudo médico circunstanciado, atendeu aos requisitos legais.

Conforme o disposto no art. 6º da Lei n. 10.216/01, a internação psiquiátrica, especialmente a compulsória, deve ser precedida de laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a medida.

Em demandas assemelhadas, este sodalício tem entendido que “
A internação compulsória de pessoa adicta a substâncias que causam dependência química, física ou psíquica, prevista na Lei nº 11.343/2006, é medida excepcional e condicionada a laudo médico atual, que ateste que o paciente apresenta risco a si próprio e a terceiros e que o tratamento ambulatorial é contraindicado
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001467, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

No caso dos autos, o laudo médico que subsidia o pedido de internação (ID.
52182852)
, a despeito de apontar o quadro de risco da paciente, aparenta ter sido elaborado sem a avaliação pessoal do paciente, firmando-se apenas em relato de familiares, além de não apresentar esclarecimento sobre o histórico de atendimento e acompanhamento ambulatorial pretérito, o que torna temerária a medida de internação.

A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir a apresentação de laudo médico atualizado e circunstanciado para embasar pedidos de internação compulsória, o que não ocorreu no caso vertente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Dispõe o artigo 4º, caput e §1º, da Lei 10.216/01, que a internação, em qualquer de suas modalidades, visará a reinserção social do paciente em seu meio e somente será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

II. Visando resguardar os interesses da sociedade e, especialmente, do próprio internado, prevê o artigo 6º, da Lei 10.216/01, que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

III. O laudo médico que embasa a pretensão autoral não satisfaz os requisitos legais para o seu enquadramento enquanto circunstanciado, uma vez que não relatou detalhadamente o quadro clínico do paciente e os motivos que levaram a concluir pela internação, como também não indicou o histórico clínico e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, desatendendo, portanto, às condições para a drástica medida requerida em tutela provisória.

IV. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001994, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 25/03/2022) (g. n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEPENDENTE QUÍMICO AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INEFICÁCIA DOS MÉTODOS EXTRA-HOSPITALARES NÃO DEMONSTRADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. Embora a parte autora narre na petição inicial a patologia, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

2. A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

3. O laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

4. O artigo 4º, caput, da Lei nº 10.216/01 apenas permite a internação, em qualquer de suas modalidades, quando os recursos extra-hospitalares forem insuficientes, o que não restou demonstrado.

5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018508, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 22/11/2021) (g. n.)

Diante disso, a decisão que deferiu a tutela de urgência sem a presença dos requisitos necessários merece ser reformada, motivo pelo qual
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de internação compulsória em debate.

É como voto.

VOTO

De fato, como bem suscitado pelo eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, da consulta ao sistema do PJe constatei a prolação de sentença de mérito nos autos originários (ID.
76612297)
, circunstância que evidencia a perda superveniente do interesse recursal deste agravo de instrumento, eis que o juízo de cognição exauriente culminou por absorver as decisões anteriormente proferidas.

Nesse contexto, a jurisprudência do e. STJ orienta no sentido de que
“[...]
A superveniência de sentença de procedência do pedido prejudica o agravo de instrumento interposto contra a decisão deferitória do pedido de antecipação de tutela, assim como os recursos posteriores.
[...]
” (REsp 1394366/PE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)
(grifos e negritos não originais)

Ante o exposto, acolho a questão de ordem para reformular o voto anteriormente proferido e
julgar prejudicado
o presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: respeitosamente, peço vista.

Agravo de Instrumento nº
5016311-45.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado
: Maria da Conceicao Pedro

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

Vogal
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

QUESTÃO DE ORDEM

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos eletrônicos.

Em consulta o feito originário para melhor analisar o caso, constatei que foi prolatada sentença, de modo que substituída a decisão aqui recorrida.

Desta feita, suscito questão de ordem por entender
prejudicada a análise do presente recurso
, submetendo a questão à e. Relatora,
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Vogal

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.